Tribunal: STF
Processo: Rcl 70822
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Sistemática da repercussão geral. Aplicação pelo tribunal de origem. Ausência de teratologia. Recurso desprovido.



    I. Caso em Exame



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento por meio do qual negado seguimento à reclamação por não ter sido configurada usurpação da competência do Supremo.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência do Supremo na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem, a exigir a remessa do recurso extraordinário.



    III. Razões de Decidir



    3. O STF consolidou entendimento segundo o qual a aplicação da sistemática da repercussão geral é da competência do órgão judiciário de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, sem necessidade de remessa do extraordinário ao Supremo (Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9.9.2020).



    4. A fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal não requer análise pormenorizada de cada alegação ou prova, bastando que a decisão seja fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme decidido no Tema n. 339 da repercussão geral (AI 791.292, ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 13.8.2010).



    5. Não se admite, em sede de reclamação, o reexame do enquadramento de teses de repercussão geral realizado pelos tribunais de origem, salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se verifica no presente caso.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno desprovido.